Tribunal: TJSP
Processo: 1006157-42.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ção ou refazimento da prova pericial – Prova testemunhal que em nada alteraria a conclusão do julgado – Princípios da livre admissibilidade das provas e livre convicção do juiz – Art. 370 do CPC – Preliminar não acolhida – Conversão do julgamento em diligência desnecessário – Laudo pericial trabalhista – Prova emprestada, produzida sem a participação da ré que não teve oportunidade de exercer o direito aos princípios do contraditório e ampla defesa – Prova técnica que afastou a incapacidade laborativa da autor ou a redução da capacidade, bem como o nexo de causalidade – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial – Benefício indevido.

Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006157-42.2019.8.26.0604; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

16/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Ação julgada improcedente – Apelo do autor – Cerceamento de Defesa – Alegação de que o laudo pericial acolhido pela sentença é contrário às demais provas dos autos – Laudo pericial bem elaborado, por profissional competente e suficiente para o deslinde da causa – Desnecessidade de complementação ou refazimento da prova pericial – Prova testemunhal que em nada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Ação julgada improcedente – Apelo do autor – Cerceamento de Defesa – Alegação de que o laudo pericial acolhido pela sentença é contrário às demais provas dos autos – Laudo pericial bem elaborado, por profissional competente e suficiente para o deslinde da causa – Desnecessidade de complementação ou refazimento da prova pericial – Prova testemunhal que em nada alteraria a conclusão do julgado – Princípios da livre admissibilidade das provas e livre convicção do juiz – Art. 370 do CPC – Preliminar não acolhida – Conversão do julgamento em diligência desnecessário – Laudo pericial trabalhista – Prova emprestada, produzida sem a participação da ré que não teve oportunidade de exercer o direito aos princípios do contraditório e ampla defesa – Prova técnica que afastou a incapacidade laborativa da autor ou a redução da capacidade, bem como o nexo de causalidade – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial – Benefício indevido.

Sentença mantida. Recurso desprovido.